Tribunal: TJDFT
Processo: 0006821-49.2017.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0006821-49.2017.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CARLOS EDUARDO RODRIGUES RIBEIRO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ao MP. Brasília/DF, 13 de setembro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora